Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703933-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Como é cediço, o artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de mesmo diploma legal, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. No caso, em análise preliminar, o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante não foi deferido, tendo sido concedido tão somente o efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Ademais, a suspensão da exigibilidade das custas, como deferido na liminar, não implica a retomada do processo na origem, apenas a não exigência de recolhimento imediato das custas e a impossibilidade de extinção do feito com fundamento no não recolhimento. Posto isso, nada a prover quanto à petição de ID 23142269 que requer a reconsideração da decisão liminar de ID 12325698. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora